Tribunal: STF
Processo: ADI 3857
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-18
Data de publicação: 2008-12-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DO
   CEARÁ. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS.  INCONSTITUCIONALIDADE.
   OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CF. AÇÃO JULGADA
   PROCEDENTE.
I - São inconstitucionais os artigos da Lei
   13.778/2006, do Estado do Ceará que, a pretexto de reorganizar as
   carreiras de Auditor Adjunto do Tesouro Nacional, Técnico do
   Tesouro Estadual e Fiscal do Tesouro Estadual, ensejaram o
   provimento derivado de cargos.
II - Dispositivos legais
   impugnados que afrontam o comando do art. 37, II, da Constituição
   Federal, o qual exige a realização de concurso público para
   provimento de cargos na Administração estatal.
III - Embora sob
   o rótulo de reestruturação da carreira na Secretaria da Fazenda,
   procedeu-se, na realidade, à instituição de cargos públicos, cujo
   provimento deve obedecer aos ditames constitucionais.
IV -
   Ação julgada procedente.